Tribunal: STF
Processo: STA 207
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GREVE DE SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. ACORDO QUANTO À REPOSIÇÃO DOS DIAS PARALISADOS E À NÃO APLICAÇÃO DE QUALQUER PENALIDADE AOS GREVISTAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.